Tribunal: TJBA
Processo: 8008306-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008306-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO AGRAVADO: WM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 581/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que suspendeu a execução de título extrajudicial ajuizada em face dos avalistas da empresa WM Manutenção e Reparação de Máquinas Ltda., em razão da recuperação judicial desta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se a recuperação judicial da empresa devedora principal tem o condão de suspender a execução em curso contra os avalistas, coobrigados na obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, § 1º, expressamente resguarda os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não havendo extensão automática da suspensão da execução a terceiros. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 581, consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória. 5. O aval é garantia autônoma e independente da obrigação principal, não se beneficiando da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial. 6. O perigo de dano se evidencia na possibilidade de dilapidação patrimonial dos avalistas, caso a execução permaneça suspensa, frustrando a efetividade do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução em face dos avalistas, com a prática dos atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito. Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial do devedor principal não suspende a execução ajuizada contra avalistas, coobrigados ou fiadores, conforme art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 581/STJ. 2. O aval constitui obrigação autônoma e solidária, que subsiste independentemente da novação decorrente da recuperação judicial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, caput e § 1º, e 59; CPC/2015, arts. 300, § 3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: · STJ, REsp nº 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024, DJe 20.06.2024. · STJ, REsp nº 1.560.576/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.08.2016, DJe 23.08.2016. · TJBA, Apelação nº 8004368-84.2019.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 18.09.2024. · Súmula 581/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008306-30.2025.8.05.0000, em que figuram, como AGRAVANTE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AGRAVADOS, WM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.